Tribunal: CARF
Processo: 11516.004194/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004194/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.309 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PAULO CESAR CABRAL BOSSLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
Ricarf.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE COMPENSAÇÃO
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado com o
imposto devido na declaração de ajuste anual.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia e de
diligência, indeferindo-os se as entender desnecessárias, protelatórias ou
impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
pedidos de diligência e perícia e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004194/2007-11
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário (fls 536/581) interposto em face do Acórdão
01-34.383 (fls 505/533), prolatado pela 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de julgamento
realizada em 04 de março de 2011.
Por bem reproduzir os fatos, adota-se e faz-se a transcrição do relatório contido na
decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Mediante a Notificação de Lançamento de folhas 297 a 301, exige-se do contribuinte
acima identificado a importância de R$ 216.162,27 a título de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), acrescida de juros e multa de mora, relativa aos anos-calendário 2003 e
2005.
Em consulta à "Descrição dos Fatos e Enquadramento (s) Legal(is)", às folhas 298 a
300 e ao "Termo de Verificação Fiscal" de fls. 289 a 296, verifica-se que a autuação
decorre da apuração da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Expõe a autoridade lançadora que o contribuinte ajuizou ação trabalhista em face da
empresa HP - HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA., que tramitou nos anos de
1996 até 2005. Durante o processo foram liberados os valores a seguir relacionados:
- Ia Parcela incontroversa: R$ 388.279,94 (recebida em 19/11/99 - fl. 145)
- 2a Parcela incontroversa: RS 519.438,19 (recebida em 19/12/2003 - fl. 194)
- 3a Parcela incontroversa: R$ 261.686,89 (recebida em 22/03/2005 - fl. 238)
- Acordo final: R$ 1.193.844,42 (recebido entre agosto e setembro de 2005 - fl. 247)
Tocante à liberação das parcelas, relata os fatos abaixo transcritos (fls. 298 a 299)
"durante o processo, dentre os diversos pontos discutidos estava a forma de cálculo do
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. O juiz da demanda determinou,
inicialmente, que os cálculos fossem feitos pelo regime de competência, considerando
os valores como se houvessem sido pagos lá no passado, recompondo os salários então
devidos e aplicando as alíquotas do imposto então vigentes. A empresa pugnava pelo
regime de caixa, em consonância com a legislação tributária. Já o contribuinte,
acompanhando a decisão inicial da sentença, defendeu o regime de competência.
Por ocasião da liberação de cada parcela incontroversa, o perito nomeado apresentava
os cálculos conforme a sentença, qual seja, pelo regime de competência. A empresa
então embargava os cálculos, questionando, entre outras coisas, a questão do imposto de
renda e apresentava os valores que entendia corretos, inclusive o imposto, chegando aos
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

valores acima indicados e que foram aceitos pelo juízo como incontroversos, apesar da
oposição do contribuinte.
Por ocasião dos pagamentos das parcelas incontroversas, nenhum valor foi recolhido a
titulo de IRRF, segundo depreende-se das explanações da empresa, em razão de esse
mérito ainda estar sendo discutido na sede dos embargos.
No ano de 2005, quando da liberação da última parcela incontroversa foi prolatada
decisão final acerca do imposto de renda (fls. 222) determinando que fossem
obedecidos os cálculos do perito e que fosse considerado o regime de competência,
pelas razões que ali se expunha. Foi então atualizado o valor pelo perito, resultando o
imposto de renda num saldo final de RS 148.316,27, (fl. 234) que foram efetivamente
recolhidos. O contribuinte entende que se, durante os embargos, a empresa apresentou
seus valores, inclusive de IRRF, esta deveria haver recolhido esses valores naqueles
momentos. A empresa por sua vez alega que não recolheu em razão de os valores e
própria forma de cálculo estar sendo discutida, até porque o contribuinte assim
requisitava. Entende ainda que cumpriu sua obrigação fiscal ao recolher, ao final, o
valor determinado na sentença e que, eventuais diferenças de retenção, em razão de seus
cálculos apresentados nos embargos, teriam sido ajustadas quando do acordo final
embora seja contestado pelo contribuinte.
Por fim, os valores pagos no acordo final foram devidamente tributados, havendo sua
retenção e recolhimento sido feitos pelo regime de caixa.
Assim, do ponto de vista estritamente fiscal, não há dúvida de que assiste razão à
empresa que fez o recolhimento em conformidade com o que foi determinado em
sentença final na demanda trabalhista. Portanto, se o contribuinte entende que tem
alguma diferença a receber, isso está apartado da questão fiscal e deve ser discutido na
instância da discussão trabalhista.
Feita essa preliminar, esclareçam-se os efeitos desses valores apresentados. Em ¡999, o
contribuinte, tendo recebido a primeira parcela incontroversa, apropriou, na declaração
de ajuste de 2000, como IRRF, o valor que constava na planilha do perito até aquele
momento = R$ 90.997,93 (fls. 143). Esse valor, contudo, não havia sido recolhido e
integrou, ao final, o valor recolhido em 2005 (RS ¡48.316,27).
Assim, restou o valor de R$ 57.318,34 para ser apropriado, proporcionalmente, nos
anos-calendário de 2003 (R$ 37.098,47) e 2005 (R$ 20.219,87). Saliente-se que esses
dois valores devem ser considerados como IRRF nos respectivos exercícios, mas
também devem ser acrescidos ao total dos valores tributáveis uma vez que os valores
originalmente declarados são líquidos, não incluindo os valores do imposto. Na
declaração de 2004 o contribuinte considerou um IRRF no valor de RS ¡43.878,82,
quando, em verdade só tem direito ao valor descrito acima (37.098,47) e na declaração
de 2006 considerou como IRRF, além dos valores referentes à parcela do acordo,
também o total do imposto calculado pelo regime de competência, recolhido ao final, de
RS 148.316,27, quando deveria ter considerado, deste total, apenas a parcela descrita
acima (20.219,87).
Essas diferenças são agora corrigidas, contudo, em razão de a legislação tributária tratar
de forma bastante distinta as duas situações apresentadas: ajuste na apropriação do
IRRF e soma desses valores ao total tributável, para a presente situação fez-se
necessário a formulação de dois processos: esta presente notificação de lançamento para
o ajuste da apropriação do IRRF e um auto de infração para a incorporação do IRRF aos
rendimentos tributáveis.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora invoca, sobre o assunto, o
Parecer Normativo n° 01, de 24 de setembro de 2002.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Quanto aos valores lançados, explica que procedeu ao lançamento de ofício para incluir
os rendimento omitidos, em conformidade com a legislação apresentada, restando as
declarações de ajuste anual do contribuinte alteradas, conforme abaixo, ressaltando que
os valores não consideraram a alteração do rendimento tributável que será feita em
outro processo:

EXERCÍCIO 2004 (ano-calendário 2003)
Valores da Declaração de
Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte
Valores considerados no
presente auto de infração
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular
480.130,62
480.130,62
TOTAL DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
480.130,62
480.130,62
Dependentes
2.544,00
2.544,00
Despesas com instrução
1.998,00
1.998,00
Despesas médicas
1.983,00
1.983,00
Total das deduções
6.525,00
6.525,00
Base de cálculo do imposto
473.605,62
473.605,62
Imposto devido
125.164,64
125.164,64
Imposto Retido na Fonte
143.878,82
37.098,47
Imposto a restituir
18.714,18
0
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
0.00
88.066,17

EXERCÍCIO 2006 (ano-calendário 2005)
Valores da Declaração de
Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte
Valores considerados no
presente auto de infração
Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica pelo titular
930.423,47
930.423,47
TOTAL DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
480.130,62
480.130,62
Contribuições á previdência oficial
2.068,00
2.068,00
Contribuições á previdência privada e Fapi
111.650,81
111.650,81
Dependentes
2.808,00
2.808,00
Despesas com instrução
2.198,00
2.198,00
Despesas médicas
1.880,00
1.880,00
Total das deduções
120.604,81
120.604,81
Base de cálculo do imposto
809.818,66
809.818,66
Imposto devido
217.115,93
217.115,93
Imposto retido na fonte (menos ajustes e valor já
415.350,49
89.019,53
restituído)

Imposto a restituir
198.234,56
0
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
0
128.096,40
Apurou, ao final, o IRPF de R$ 216.267,27, acrescido de multa de mora (43.232,51) e
juros de mora calculados até 31/08/2007 (R$ 65.457,20).
IMPUGNAÇÃO
Inconformado, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 307 a 382 por meio de
procurador constituído (fl. 382), onde expõe suas razões de contestação, abaixo
sintetizadas.
Preambularmente, delimita que o objeto de seu inconformismo reside na
responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda por parte da fonte pagadora,
porquanto ocorreu a retenção do imposto de renda, mas sem o correspondente
pagamento, caracterizando o crime de apropriação indébita, uma vez que o rendimento
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

líquido (porque nele se operou a retenção) não se "transforma", no momento da
declaração de ajuste, em recolhimento bruto, caso a fonte pagadora não proceda ao
recolhimento. Expõe, também, que declarou, nos respectivos ajustes anuais, todas as
importâncias que recebeu da HP na demanda trabalhista e que comprovou ao auditor
fiscal que a HP, na condição de fonte pagadora, reteve o imposto de renda sobre todos
os rendimentos. Aduz que o argumento do Auditor-Fiscal para o lançamento, de que a
HP, muito embora tenha procedido à retenção do imposto, não estaria obrigada a
realizar o respectivo recolhimento porque a questão da forma do cálculo do imposto de
renda estava sendo discutida na ação trabalhista e que somente seria obrigada a recolher
o imposto após a solução definitiva não é válida, pois demonstrará que jamais existiu
discussão acerca da forma do cálculo do imposto de renda. Diz que pode ocorrer que a
fonte pagadora se veja impedida de reter o imposto, por força de decisão judicial, mas é
evidente que jamais se verá impedida de recolher o imposto que houver retido, como
entendeu o auditor-fiscal, situação esta que é tratada pelo Parecer Normativo n° 01, de
24 de setembro de 2002. Menciona que reter e recolher são atos que não se confundem,
e que para fundamentar a autuação o Auditor- Fiscal menciona o parecer citado, que
trata da hipótese de "não retenção", enquanto que fundamenta a Notificação na questão
do "não recolhimento" pela fonte pagadora, acolhendo a tese da HP de que "não o
recolheu em razão de os valores e a própria forma de cálculo estar sendo discutida" e
que o imposto recolhido por ocasião da liberação da terceira parcela incontroversa, no
valor de R$ 148.316,27 se refere ao imposto retido mas não recolhido nos anos
anteriores. Reforça que sempre que houve a liberação de valores incontroversos na
demanda trabalhista, nos anos de 1999, 2000 e 2005, a HP procedeu à retenção do
imposto, mas não efetuou o respectivo recolhimento, caracterizando-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei n° 8.866, de
11 de abril de 1994. Assevera que ao final da impugnação restará claro que a
Notificação de Lançamento deveria ter sido lavrada contra a HP, já em 2000, por conta
do não-recolhimento do imposto retido no ano-calendário 1999.
Após essas considerações, no item "II - Aspectos Essenciais da Demanda Trabalhista",
passa a indicar fatos e circunstâncias ignoradas pelo relatório fiscal. Transcreve,
inicialmente, o dispositivo da sentença trabalhista que fez coisa julgada entre o
impugnante e a HP, mas não entre a HP e a União Federal, proferida em novembro de
1999. Assevera que o comando autorizou as deduções legais de forma genérica e que
não houve formação de coisa julgada, no sentido de obrigar a HP, na execução, a
proceder a retenção pelo regime de competência, muito menos pelo regime de caixa,
devendo ser observado o critério determinado pela legislação tributária vigente.
Prossegue fixando o conceito e a natureza das parcelas incontroversas, explicando que o
perito elaborava os cálculos trabalhistas, apresentando o cálculo do crédito bruto, do
imposto retido (pelo regime de competência) e o crédito líquido, o qual era contestado
pela HP, que apresentava seus cálculos com um crédito bruto inferior ao calculado pelo
perito, apurando, também, o imposto devido, este pelo regime de caixa e que, a despeito
da controvérsia quanto ao cálculo do imposto, o juiz do trabalho determinava que a HP
depositasse o valor do crédito líquido que a mesma havia calculado, e este crédito, ato
contínuo, era liberado ao ora impugnante, por meio de alvará judicial. Assim, a parcela
incontroversa representava o crédito líquido calculado pela HP, com retenção do
imposto de renda pelo regime de caixa. E, sob o ponto de vista estritamente fiscal, a HP
deveria ter recolhido o imposto que reteve do ora impugnante, se afigurando
teratológico o argumento de que estava impossibilitada de recolher o imposto de renda,
porque estaria questionando o critério adotado para apurar o imposto de renda.
No mesmo item, relata quanto à liberação dos pagamentos, como segue:
Da liberação da 1a parcela incontroversa em 1999
Nas fls. 322 e 324 e 325, apresenta planilhas contendo, em resumo, os cálculos iniciais
apresentados pelo perito do juízo trabalhista, os cálculos apresentados pela HP nos
Embargos à Execução, parcialmente acolhidos e os apresentados pela HP no Agravo de
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Petição, em substituição àqueles que haviam instruído os Embargos, porque, segundo a
HP, estariam em conformidade com a decisão dos Embargos. Busca demonstrar que o
juiz trabalhista, embora tenha acolhido parcialmente os Embargos à Execução, o fez
tendo em vista outras questões, e que não houve qualquer pronunciamento quanto ao
critério de apuração do imposto de renda e tampouco essa questão foi objeto de
questionamento por parte da HP no
Agravo de Petição interposto perante o Tribunal Regional do Trabalho, na qual
apresentou cálculos diminuindo o valor do crédito bruto do ora impugnante apresentado
por ela nos Embargos à Execução, mas mantendo a retenção do imposto pelo regime de
caixa. Relata que ao final de todos esses recursos e por retratação do próprio juiz do
trabalho, foi liberado, mediante despacho proferido em novembro de 1999, o valor
incontroverso segundo cálculo apresentado pela HP (no Agravo de Petição), cujo
crédito líquido, de R$ 366.110,57 estava atualizado até junho de 1999, tendo sofrido
atualização, por parte da contadoria judicial, que manteve os critérios da HP, inclusive
quanto à retenção do imposto de renda pelo regime de

caixa, liberando, ao final, o valor de R$ 388.279,94, com retenção do imposto na fonte
de R$ 90.997,93. Nessa ocasião, a situação verificada nos autos da demanda trabalhista
não indicava qualquer impossibilidade de se recolher o imposto retido na fonte. Diz que
nesse momento, ainda não era possível saber se o Agravo de Petição da HP seria
provido ou não pelo TRT, o que significa que a parcela incontroversa poderia vir a ser o
único crédito liberado ao impugnante. Que com o pagamento, o impugnante tinha o
dever legal de declarar o valor recebido, o que o fez de acordo com a planilha elaborada
pela contadoria da Justiça do Trabalho, na qual constava o imposto retido na fonte pelo
critério de caixa, conforme calculado pela HP, sendo que a obrigação do contribuinte
não mudaria em nada, caso a retenção do imposto de renda houvesse se apurado pelo
regime de competência, pois continuaria obrigado a declarar os valores indicados na
planilha da contadoria. Nesse último caso, poderia ocorrer que a Receita Federal teria
considerado que houvera retenção a menor, procedendo ao lançamento do imposto que
deixou de ser retido, pelo fato de ter sido adotado o regime de competência e não o de
Caixa. Todavia, tendo em vista o fato de que a HP não recolheu o imposto de renda, a
Receita Federal notificou o impugnante, para que este prestasse esclarecimentos a
respeito dos rendimentos auferidos na demanda trabalhista.
Menciona que requereu ao Presidente do TRT, uma vez que os autos ali se encontravam
aguardando o julgamento do Agravo de Petição da HP, que fosse oficiada a Receita
Federal acerca do não recolhimento do imposto de renda retido na liberação da parte
incontroversa, no valor de R$ 90.997,93, mas que tal requerimento sequer foi analisado.
Que, posteriormente, foi surpreendido com o Auto de Infração - Imposto de Renda
Pessoa Física n° 10983.600133/2003-79, já arquivado, que apontava a suposta omissão
de rendimentos recebidos da Hewlett Packard do Brasil S/A em decorrência de ação
trabalhista, no valor de R$ 90.997,93, correspondente ao imposto retido pela fonte
pagadora. Que não apresentou defesa à autuação, todavia, requereu, quando a dívida já
havia sido inscrita em dívida ativa, que fosse revisado o lançamento, tendo sido o
processo administrativo encaminhado à fiscalização, que concluiu ao final do exame dos
documentos, incluindo cópias do processo trabalhista, por cancelar o crédito lançado e
reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 1.823,00, determinando a
restituição. Entretanto, a HP nunca foi autuada ou notificada a prestar esclarecimentos.
Por ocasião da liberação das demais parcelas incontroversas, diante do entendimento do
Fiscal, o contribuinte adotou o mesmo procedimento (declarações de ajuste anual dos
exercícios 2004 e 2006), informando o valor retidos.
- Da liberação da segunda parcela incontroversa em 2003
Recorda que em face da decisão que acolheu parcialmente os Embargos à Execução,
tanto a HP quanto o ora impugnante interpuseram Agravos de Petição ao TRT. No
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

julgamento, o tribunal não acolheu o recurso da HP e deu provimento ao recurso do
impugnante. Com isso, mantiveram-se os mesmos critérios utilizados pelo perito
judicial, nos cálculos originários de liquidação de sentença, frisando que quanto ao
imposto de renda, não havia comando na sentença exequenda para que se adotasse este
ou aquele critério de cálculo, mas que deveria ser o legal.
Posteriormente, a HP interpôs Recurso de Revista ao Superior Tribunal do Trabalho
contra a decisão do TRT, onde estava em discussão apenas uma das inúmeras questões
decididas em favor do impugnante no acórdão recorrido. Então, no juízo de primeiro
grau, foi elaborado outro cálculo de liquidação, pressupondo que o recurso de revista
haveria de ser provido, e além disso, excluindo o valor da primeira parcela
incontroversa, liberada em novembro de 1999. Como os auto se encontravam no TST, o
impugnante requereu a extração da carta de sentença, a fim de viabilizar a liberação dos
valores a que tinha direito, e, a partir desse momento, a execução de sentença deu
origem a vários incidentes processuais. Inicialmente, em face do indeferimento do
pedido de liberação das parcelas incontroversas pelo juízo de primeiro grau, o
impugnante interpôs Agravo de Petição, instruído com cálculos elaborados por contador
particular. Na resposta ao agravo, a HP questionou, dentre outros aspectos e pela
primeira vez, quanto ao critério de cálculo do imposto de renda adotado, por
competência, enquanto que a empresa entendia que deveria ser adotado o regime de
caixa, alegando que se estaria contrariando o determinado no decisório de fl. 721. Na
decisão do TRT, que deu provimento ao agravo interposto pelo impugnante, como não
poderia deixar de ser diferente, uma vez que o Tribunal tinha uma única questão a
resolver, qual seja, o direito do impugnante receber o remanescente, em momento
algum foi determinado que se observasse este ou aquele critério de cálculo do imposto
de renda. Entretanto, os autos da carta de sentença sequer chegaram a ser baixados a
instância de origem, sendo objeto de novo Recurso de Revista ao TST. Foi extraída
nova Carta de Sentença para liberação do crédito remanescente, porquanto o Recurso de
Revista não possui efeito suspensivo. Em face dessa última, foi determinado pelo juiz
do trabalho a elaboração de cálculo do crédito remanescente, tendo o perito apresentado
a planilha onde já estavam excluídos os valores referentes à primeira parcela
incontroversa e ao crédito que estava pendente de recurso (primeiro recurso de revista
(vide planilha fl. 341). Intimada, a HP impugnou os cálculos, insurgindo-se pela
primeira vez quanto ao critério adotado pelo perito para calcular o imposto de renda. Ao
final, o juiz decidiu por liberar o crédito incontroverso da planilha da HP, no valor de
R$ 519.438,19. Esse valor liberado ao impugnante, além de ter sido aquele calculado
pela HP (vide tabela fl. 342), sofreu retenção do imposto de renda pelo regime de caixa,
todavia, não houve comprovação da retenção, tampouco o juiz do trabalho a intimou
para que o comprovasse. Na declaração de ajuste anual do exercício 2003, o impugnante
declarou os valores conforme a planilha apresentada pela HP, com R$ 278.435,42 de
imposto retido, todavia, o auditor fiscal entendeu que o impugnante deveria ter
declarado apenas o valor de R$ 37.098,47 como sendo de imposto retido na fonte.
Refere que para o auditor-fiscal, o impugnante deveria prever que em abril de 2004 a
HP estava impedida de recolher o imposto porque estava discutindo judicialmente o
critério de cálculo do imposto, muito embora não houvesse qualquer discussão nos
autos da demanda trabalhista que tratasse desta discussão, e mais, deveria saber,
também em abril de 2004, que em março de 2005 o perito judicial calcularia o imposto
de renda no valor de R$ 148.316,27
- Da liberação da Terceira Parcela Incontroversa em 2005
Refere que antes da liberação da 3a parcela, houve na ação trabalhista uma primeira
manifestação acerca da forma de cálculo do imposto de renda, que transcreve à fl. 345,
na qual o magistrado entendeu estar preclusa a oportunidade para insurgência acerca da
matéria, o que coloca uma pá de cal na absurda alegação de que a HP, em 1999 e em
2003 estava impedida de recolher o imposto em razão de os valores e a própria forma de
cálculo estar sendo discutida. Na mesma ocasião, foi determinada a elaboração de nova
conta de liquidação da parcela incontroversa, ou seja, da diferença entre o crédito
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

remanescente e a segunda parcela incontroversa liberada em dezembro de 2003, onde o
perito judicial apurou o crédito bruto de R$ 539.644,63, o IRRF de R$ 146,694,43 e o
crédito líquido de R$ 392.950,29. Menciona que ao se manifestar sobres os cálculo, a
própria HP reconheceu sua responsabilidade tributária e que a Justiça deve zelar não
apenas pela retenção, mas também pelo recolhimento do imposto de renda retido
(transcrição à fl. 348). Relata que na atualização dos valores, o valor do imposto de
renda calculado pelo perito, em data de 01 de junho de 1999 foi de R$ 126.729,40, e
que esse imposto de renda era apenas sobre o valor incontroverso, o qual foi atualizado
para Io de setembro de 2004, alcançando a quantia de R$ 146.797,52. Tal procedimento
se deve ao fato do perito calcular os créditos posicionando-os sempre em 01 de junho de
1999, data de início da execução, atualizando-os para a data em que o crédito haveria de
ser liberado. Em face da impugnação da HP quanto aos cálculos judiciais, o magistrado
decidiu que a justiça trabalhista tem competência para decidir quanto aos descontos
previdenciários e fiscais e que a matéria respeitante à base de cálculo do imposto de
renda já estaria preclusa, conforme sentença de fl. 1138/1142. O impugnante/reclamante
interpôs Embargos de Declaração pois a decisão silenciou quanto à liberação do valor
incontroverso, requerendo a retirada do valor de R$ 392.950,29, o qual correspondia ao
crédito líquido incontroverso apurado pelo perito em setembro de 2004, sobre o qual já
estava sendo descontado o imposto de renda, no valor de R$ 146.797,52, o crédito
bruto, portanto, era de R$ 593.644,63. Houve liberação do valor incontroverso
remanescente, conforme decisão transcrita à fl. 352, no valor de R$ 392.950,29,
ordenando à contadoria que procedesse a atualização dos valores apontados como
incontroversos. Na planilha do contador, aponta que houve um erro, porque atualizou os
valores, todavia considerando o valor do crédito líquido incontroverso como se ele fosse
o valor do crédito bruto. A despeito desse erro, tem que o imposto de renda e a
contribuição previdenciária foram calculados sobre um valor incontroverso que, como o
próprio magistrado declarou, fora obtido através do abatimento dos valores que já
haviam sido liberados. Ressalta que "o imposto de renda retido na fonte, no valor
atualizado de R$ 148.316,27, fora calculado pelo perito sobre uma valor que fora obtido
através do abatimento das demais parcelas incontroversas, liberadas em 1999 e em
2003", e que não há lógica quando se afirma que o valor recolhido, de R$ 148.316,27,
correspondia ao imposto incidente sobre as três parcelas incontroversas e que em março
de 2005 o imposto de renda não recolhido sobre a primeira parcela incontroversa já até
estava prescrito. Refere, ainda, que como a retenção de imposto de renda alcançou a
quantia de R$ 148.316,27, mas por outro lado, o crédito liberado fora de apenas R$
261.686,82, o auditor aceitou a versão da HP, no sentido de que o imposto recolhido
também se referia a outros créditos liberados em anos anteriores.
Homologação do acordo, em 2005
Expõe que em 2005 as partes fizeram um acordo para por fim à demanda, onde o
contribuinte/reclamante concordou em receber a quantia líquida de R$ 900.000,00 paga
em três parcelas, mensais e sucessivas e que é equivocada a conclusão do auditor fiscal
de que as partes ajustaram um acordo quanto às eventuais diferenças de retenção.
Transcreve a cláusula 3 do acordo, que previu quanto à responsabilidade pela retenção:
"3. A Reclamada [HP] procederá o pagamento e recolhimento, bem como comprovará
este nos autos, de todos os encargos previdenciários e fiscais mencionados no anexo
memorial descritivo de cálculo. Nenhum ônus ou desconto havendo por ser feito do
valor líquido a ser pago ao autor [impugnante]" e o trecho da sentença que homologou
o acordo, quanto a esse aspecto: "RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS:
As verbas referentes ao acordo ora firmado encontram-se discriminadas no anexo
memorial descritivo de cálculo, referido no item 2 da petição do acordo apresentada
pelas partes, cabendo à reclamada comprovar nos autos os recolhimentos dos encargos
previdenciários e fiscais incidentes, na forma do estabelecido no item 3 do acordo, após
decorridos 30 dias da data fixada para pagamentos da última parcela do acordo, sob
pena de execução e pagamento das custas decorrentes " .
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Menciona que os respectivos recolhimentos foram comprovados nos autos da ação
trabalhista, sendo o imposto de renda incidente sobre o valor total do acordo alcançou a
quantia de R$ 293.844,42. Portanto, durante o ano-calendário 2005, o impugnante
recebeu, na demanda trabalhista, rendimentos na ordem de R$ 1.161.686,86, os quais
sofreram retenção do imposto de renda pela fonte pagadora no valor de R$ 442.160,49,
valores estes declarados à Receita Federal no ajuste anual e deveriam determinar uma
restituição ainda maior que a recebida.
No item III - Aspectos essenciais da notificação, busca demonstrar, com base nas
circunstâncias antes mencionadas, que a Notificação de Lançamento está baseada em
falsas premissas.
Inicialmente, compara os valores apurados pelo auditor fiscal àqueles que entende
correto, apresentando a tabela abaixo transcrita, com base na qual conclui que o auditor
indica no relatório fiscal como "valores recebidos" a título de parcelas incontroversas os
valores líquidos, portanto já considerada a retenção do imposto de renda, a exceção do
valor referente ao acordo final.

Valor Bruto
IRRF
Valor liquido
Ia Parcela Incontroversa
R$ 479.277,87
R$ 90.997,93
R$ 388.279,94
2* Parcela Incontroversa
R$ 797.873,61
R$ 278.435,42
R$519.439,19
3a Parcela Incontroversa
R$ 558.319,36
R$ 148.316,26 (x 2)
R$ 261.686,89
Acordo Final
R$ 1.193.844,42
R$ 293,844,42
R$ 900.000,00
Quanto à sentença exequenda e o critério de cálculo do imposto, diz que a sentença
exequenda não contém qualquer comando a esse respeito, como não poderia deixar de
ser diferente, desde que se tenha presente a incompetência da Justiça do Trabalho para
decidir tal matéria e que a conclusão do auditor de que o juiz da demanda havia
determinado que os cálculos de dessem pelo regime de competência deve ter sido
extraída da fundamentação da sentença, que transcreve à fl. 360, todavia, entende que a
magistrada teria considerado que a controvérsia relativa ao imposto de renda é excluída
do âmbito da competência material da Justiça do Trabalho, e, mesmo que não houvesse
expressamente reconhecido a sua incompetência, sua decisão seria ineficaz perante a
Fazenda Nacional. Com tal exposição, conclui que o Auditor Fiscal jamais poderia ter
concluído que o recolhimento do imposto retido pela HP não poderia ser exigido na
época própria e que somente um juiz federal poderia suspender a exigibilidade do
imposto de renda.
Refere novamente que o auditor fiscal partiu do pressuposto que a juíza trabalhista
havia determinado que o cálculo se desse por competência, mas que esta não
determinou, apenas orientou que nos cálculos da liquidação de sentença fosse observado
o regime de competência e que não haveria prejuízo nesse procedimento, porque o
empregado deveria posteriormente oferecer todo o rendimento no ajuste anual.
Outro argumento no sentido de que aquilo que o auditor chama de "determinação" para
que os cálculos fossem feitos pelo critério de competência está na fundamentação da
sentença e não em sua parte dispositiva.
Diz que a suposta discussão sobre o critério de calculo do imposto de renda, a qual não
existiu, repisando manifestações e petições das partes no processo, questionando a as
conclusões da auditoria fiscal no sentido de que a HP "não recolheu em razão de que os
valores e a própria forma de cálculo estar sendo discutida" na demanda trabalhista".
Refere que para o auditor fiscal, a decisão final seria aquela decisão do juiz proferida na
execução em 2005, quando se limitou a dizer que não poderia analisar a questão do
critério de cálculo do imposto de renda, porque a matéria estava preclusa. Assevera que
contrariamente ao exposto pelo auditor fiscal, o imposto retido e recolhido, no valor de
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

R$ 148.316,27 não se refere as três parcelas incontroversas (1999, 2003 e 2005), mas
unicamente à terceira parcela incontroversa e que do saldo remanescente liberado em
2005, de R$ 392.950,29 já estavam descontados os valores já liberados.
Diz que a HP se valeu de um conjunto de circunstâncias que envolveram a liberação
desta terceira parcela incontroversa para confundir o Auditor-Fiscal.
Explica que o valor apropriado na declaração de ajuste anual de 2000, a título de
imposto retido, de R$ 90.997,93 constava na planilha da própria HP e não do perito
judicial, como mencionado pelo auditor fiscal.
Questiona o procedimento de proporcionalização do imposto de renda retido, e alega
que o auditor fiscal não demonstrou como chegou aos valores apropriados.
Apresenta os valores que deveriam ter sido considerados pelo auditor-fiscal:
Realidade dos Fatos
Crédito liberado
IRRF
Ia parcela incontroversa (1999)
R|S388.279,94
R$ 90.997,93 (caixa)
2' parcela incontroversa (2003)
R$ 519.439,19
RS 278.435,42 (caixa)
3' parcela incontroversa (2005)
RS 261.686,89
R$ 148.316,27 x 2 (competência)
IRRF sobre as 03 parcelas incontroversas
R$ 1.169.406,02
R$ 811.594,04
Quanto a conclusão do auditor fiscal de que se o contribuinte entende que existe alguma
diferença a receber, isso está apartado da questão fiscal e deve ser discutido na ação
trabalhista, alega que o acordo final não trata nem poderia tratar de diferenças entre o
imposto que fora retido e o imposto que não fora recolhido, porque esses valores
pertencem à Fazenda Pública e nenhum acordo seria eficaz nesse sentido, e a retenção
sem o recolhimento do imposto enquadra a fonte pagadora no crime de apropriação
indébita.
Cita o teor da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n" 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que objetivou regulamentar quanto aos recolhimentos do imposto
de renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisões
trabalhistas, citando que a MP já estava em vigor no momento em que houve a liberação
da segunda parcela incontroversa, em dezembro de 2003, mas que nem a HP
comprovou o recolhimento do imposto, nem o juiz do trabalho determinou que
efetuasse o recolhimento, apesar da determinação contida no parágrafo I o da Lei n°
10.833, de 2003.
Requer, ao final, a declaração de nulidade da Notificação de Lançamento, e a produção
de provas, documental e pericial, indicando perito assistente e quesitos.
É o relatório.
Ao julgar procedente em parte a impugnação o acórdão recorrido tem a ementa
que se segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - I R PF
Ano-calendário: 2003, 2005
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado com o
imposto devido na declaração de ajuste anual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2005
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia e de
diligência, indeferindo-os se as entender desnecessárias, protelatórias ou
impraticáveis.
Interposto o recurso voluntário, o recorrente deduz as mesmas razões oferecidas
ao tempo da impugnação.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Transcrição do voto do acórdão recorrido:
1. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PAGOS
ACUMULADAMENTE EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que no caso de pagamento de
rendimentos em cumprimento de ação judicial, existem dois momentos bem definidos
em que o imposto de renda é exigido. O primeiro, quando do pagamento efetivo do
rendimento, e o segundo, quando da apresentação da declaração de ajuste anual.
Com relação à retenção na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente, em
cumprimento a uma ação judicial, assim dispôs o art. 640 do Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei n- 8.134, de 1990, art. 3o).
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n2 7.713, de 1988, art. 12).
Portanto, de acordo com a legislação vigente, os rendimentos decorrentes de ações
judiciais são tributados na fonte no mês do seu recebimento, momento em que o
contribuinte adquiriu a disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos, a teor
do art. 43 do Código Tributário Nacional:
CTN
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da o valor rendimento
percebido pelo interessado no ano-calendário 2002 e, que, conforme decisão de fls. 679-
680 daqueles autos
Tocante à responsabilidade pela retenção, conforme determinação expressa contida no
artigo 718 do RIR/99, compete à pessoa responsável pelo pagamento de rendimentos
decorrentes de ação judicial o dever de reter na fonte o imposto de renda
correspondente:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei n-
8.541, de 1992, art. 46).
(...)
§32 O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
Como se vê, de acordo com a legislação tributária, os rendimentos decorrentes de ações
judiciais são tributados na fonte no mês do seu recebimento, sendo de responsabilidade
da parte condenada ao cumprimento da sentença a retenção do imposto na fonte.
Saliente-se, ainda, que a retenção de imposto de renda na fonte, não exime o
beneficiário dos rendimentos da obrigação de incluí-los na declaração de ajuste anual.
Toda pessoa física contribuinte do imposto de renda deverá apresentar anualmente a
declaração de rendimentos, incluindo todos os rendimentos tributáveis recebidos no
ano-calendário, a fim de determinar o saldo do imposto a pagar ou a restituir, de acordo
com o art. 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II
- das deduções relativas: [...]
Por fim, ressalta-se que em razão de diversas dúvidas suscitadas no âmbito da Secretaria
da Receita Federal acerca da responsabilidade tributária, no caso de pagamento de
rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte, a Coordenação do Sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal formulou o Parecer Normativo n° 1, de 24
de setembro de 2002, o qual aborda a caracterização da responsabilidade da fonte
pagadora à luz da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN) e aplicação de multas à fonte pagadora, nas hipóteses de não-retenção do
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

imposto, e ao contribuinte pelo não-oferecimento do rendimento à tributação, entre
outros temas, conforme transcrito:
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se. no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual [...].
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física [...]
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física [...]; exigindo-se do contribuinte
o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
[...]
Sujeição passiva tributária em geral
2.
Dispõe o art. 121 do CTN:
"Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I
- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador;
II
- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei."
3.
Como visto, a sujeição passiva na relação jurídica tributária pode se dar na
condição de contribuinte ou de responsável. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de
renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
4.
A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único
do art. 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja
retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se como responsável tributário.
5.
Nos termos do art. 128 do CTN, a lei, ao atribuir a responsabilidade pelo
pagamento do tributo à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária,
tanto pode excluir a responsabilidade do contribuinte como atribuir a este a
responsabilidade em caráter supletivo.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

6.
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de
renda, a quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o
contribuinte não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade
excluída (no regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente
(no regime de retenção por antecipação).
7.
No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já liquido ao beneficiário.
9.
Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento
em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja
o
contribuinte.
10.
Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11.
Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual [...].
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12.
Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, [...] ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se
fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13.
Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, [...] que a fonte pagadora não procedeu à retenção
do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido
ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse
sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei n°. 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto,
sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e
703, parágrafo único (Lei n°. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei n°. 8.981, de 1995, art. 63,
§2°)."
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, [...] for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige
que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, todos
os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o
imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
[...]
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, [...]
a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. Assim,
conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002.
Constatando-se que o contribuinte:
a)não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de oficio, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros
de mora;
b)submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
oficio e os juros de mora.
[...]
Exposta a legislação aplicável, passo ao exame do caso em concreto.
Como do relatório se infere, a autoridade lançadora apurou que o interessado recebeu,
em decorrência de ação judicial, os seguintes pagamentos:
-
1a Parcela incontroversa: R$ 388.279,94 (recebida em 19/11/99 - fl. 145)
-
2a Parcela incontroversa: R$ 519.438,19 (recebida em 19/12/2003 - fl. 194)
-
3a Parcela incontroversa: R$ 261.686,89 (recebida em 22/03/2005 - fl.238)
-
Acordo final: R$ 1.193.844,42 (recebido entre agosto e setembro de 2005 –
fl.247)
Ainda, de acordo com o relatório da fiscalização, "no ano de 2005, quando da liberação
da última parcela incontroversa foi prolatada decisão final acerca do imposto de renda
(fls. 222) determinando que fossem obedecidos os cálculos do perito e que fosse
considerado o regime de competência, pelas razões que ali se expunha. Foi então
atualizado o valor pelo perito, resultando o imposto de renda num saldo final de R$
148.316,27, (fl. 234) que foram efetivamente recolhidos. O contribuinte entende que se,
durante os embargos, a empresa apresentou seus valores, inclusive de 1RRF, esta
deveria haver recolhido esses valores naqueles momentos. A empresa por sua vez alega
que não recolheu em razão de os valores e própria forma de cálculo estar sendo
discutida, até porque o contribuinte assim requisitava. Entende ainda que cumpriu sua
obrigação fiscal ao recolher, ao final, o valor determinado na sentença e que, eventuais
diferenças de retenção, em razão de seus cálculos apresentados nos embargos, teriam
sido ajustadas quando do acordo final, embora seja contestado pelo contribuinte. Por
fim, os valores pagos no acordo final foram devidamente tributados, havendo sua
retenção e recolhimento sido feitos pelo regime de caixa. "
Baseada em tais premissas, a auditoria fiscal distribuiu o valor do imposto retido por
ocasião do pagamento da terceira parcela incontroversa, proporcionalmente aos
rendimentos recebidos em 1999, 2003 e 2005. Esclareça-se, ainda, que em face de tal
sistemática, acresceu aos rendimentos líquidos tributáveis recebidos, acima listados, o
valor do imposto de renda proporcionalizado, justificando que: "Assim, restou o valor
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

de R$ 57.318,34 para ser apropriado, proporcionalmente, nos anos-calendário de 2003
(R$ 37.098,47) e 2005 (R$ 20.219,87). Saliente-se que esses dois valores devem ser
considerados como 1RRF nos respectivos exercícios, mas também devem ser acrescidos
ao total dos valores tributáveis uma vez que os valores originalmente declarados são
líquidos, não incluindo os valores do imposto. Na declaração de 2004 o contribuinte
considerou um IRRF no valor de R$ 143.878,82, quando, em verdade só tem direito ao
valor descrito acima (37.098,47) e na declaração de 2006 considerou como IRRF. além
dos valores referentes à parcela do acordo, também o total do imposto calculado pelo
regime de competência, recolhido ao final, de R$ 148.316,27, quando deveria ter
considerado, deste total, apenas a parcela descrita acima (20.219,87).Essas diferenças
são agora corrigidas, contudo, em razão de a legislação tributária tratar de forma
bastante distinta as duas situações apresentadas: ajuste na apropriação do IRRF e
soma desses valores ao total tributável, para a presente situação fez-se necessário a
formulação de dois processos: esta presente notificação de lançamento para o ajuste da
apropriação do IRRF e um auto de infração para a incorporação do IRRF aos
rendimentos tributáveis.
Por sua vez, o contribuinte sustenta que o procedimento da fiscalização está equivocado,
apresentando os mais variados argumentos, dos quais podemos agrupar os seguintes
pontos relevantes:
a) houve a efetiva retenção por ocasião do pagamento das parcelas incontroversas nos
anos-calendário 1999, 2003 e 2005, muito embora não tenha se verificado o efetivo
recolhimento e tão pouco a Justiça do Trabalho tenha zelado pelo cumprimento da
obrigação tributária da responsável (reclamada);
que o IRRF referente à terceira parcela incontroversa seria de R$ 148.316,26 e que
nesse valor não está incluído o IRRF referente à primeira e segunda parcelas
incontroversas;
que a fonte pagadora é a responsável pelo IRRF, e, no que refere à justificativa da HP
de que não efetuou o recolhimento porque estava discutindo judicialmente a questão do
critério de apuração do imposto de renda não procede, uma vez que não houve qualquer
discussão nesse sentido, estando a preclusa a matéria, conforme decisão proferida pela
juíza do trabalho por ocasião da liberação da terceira parcela incontroversa (objeto de
embargos por parte do reclamado).
(d) os rendimentos efetivamente recebidos na ação judicial seriam os seguintes:

Valor Bruto
IRRF
Valor liquido
I" Parcela Incontroversa
R$ 479.277,87
R$ 90.997,93
R$ 388.279,94
2* Parcela Incontroversa
R$797.873,61
R$ 278.435,42
R$519.439,19
3a Parcela Incontroversa
R$ 558.319,36
R$ 148.316,26 (x 2)
R$ 261.686,89
Acordo Final
R$ 1.193.844,42
R$ 293,844,42
R$ 900.000,00
De fato, a análise de tais questões se impõe para a tomada de decisão no presente feito.
Para tanto, os elementos devem ser buscados nos documentos apresentados pelo
contribuinte (cópias de atos processuais), analisando-se o comando judicial e os
documentos referentes à cada um dos pagamentos efetuados na ação judicial:
1.1 DA SENTENÇA DE EXEQUENDA (fls. 50 a 56)
Tocante ao Imposto de Renda e Previdência Social, assim estabeleceu a sentença
exequenda (sentença de 1 o grau):
12. Do IR e Previdência Social. É autorizada a dedução das contribuições
previdenciárias até o limite da parcela devida pelo empregado, devendo a reclamada
comprovar nos autos o recolhimento dessa parcela e da patronal.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Controvérsia relativa ao Imposto de Renda é matéria excluída do âmbito de
competência material da Justiça do Trabalho (Provimento n. 01/96 da CGYJ). Assim,
deverá ser deduzido o IRRF calculado pelo critério do mês de competência, observadas
as alíquotas e limites de isenção de cada mês, mediante recomposição da folha de
pagamento. Valor superior a esse (como seria o IRRF) calculado pelo critério de caixa)
seria objeto de controvérsia em matéria tributária, excluída da competência
trabalhista. Não haverá prejuízo para a declaração dos valores devidos e deduzidos,
diretamente pelo órgão arrecadador, se a tanto o empregado estiver obrigado, na
forma legal.
[...]
ISSO POSTO, decide a 5a J. C. J. de Florianópolis, com divergência de votos, julgar
PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na presente ação trabalhista, para
condenar a reclamada EDISA HEWLETT PACKARD S.A. a pagar ao reclamante
PAULO CÉSAR CABRAL BOSSLE, nos termos da fundamentação e observada a
prescrição [...] . Autoriza-se as deduções legais, devendo a reclamada comprovar o
recolhimento inclusive da parcela patronal. [...]
Portanto, a sentença exequenda determinou a dedução do IRRF observado o critério do
mês da competência, observado ainda o Provimento CG/TST n° 01, de 1996, então
vigente, que dispunha sobre retenção de Imposto de Renda na fonte e recolhimento de
contribuições devidas pelo trabalhador ao Instituto Nacional de Seguro Social, cujo teor
se transcreve:
Provimento 01/1996 Considerando:
1.
a incompetência da Justiça do Trabalho para deliberar acerca de valores
eventualmente devidos pelos autores de reclamações trabalhistas ao Imposto de Renda,
em virtude da liquidação de sentenças condenatórias;
2.
caber exclusivamente à fonte pagadora a obrigação de calcular, deduzir e
recolher as importâncias devidas pelos reclamantes ao Imposto de Renda;
3.
não incidir Imposto de Renda sobre quantias pagas a título de acordo realizado
na Justiça do Trabalho;
4.
competir à Justiça do Trabalho, por outro lado, o ônus de calcular, deduzir e
recolher contribuições devidas ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, conforme
disposto pelos artigos 43 e 44 da Lei n° 8212, de 24 de julho de 1991;
5.
as interpretações conflitantes imprimidas às disposições legais relativas às
contribuições previdenciárias e aos débitos tributários;
6.
a necessidade de uniformização dos procedimentos em execução, relativos às
obrigações dos contribuintes junto ao Imposto de Renda, e dos segurados perante o
Instituto Nacional de Seguro Social;
Resolve:
Art. 1o - Cabe, unicamente, ao empregador calcular, deduzir e recolher ao Tesouro
Nacional o Imposto de Renda relativo às importâncias pagas aos reclamantes por força
de liquidação de sentenças trabalhistas.
Art. 2o - Na forma do disposto pelo art. 46, §1°, incisos I, II e III da Lei n" 8.541, de
1992, o imposto incidente sobre os rendimentos pagos (Imposto de Renda), em
execução de decisão judicial, será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, esses rendimentos se
tornarem disponíveis para o reclamante.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Art. 3o - Compete ao juiz da execução determinar as medidas necessárias ao cálculo,
dedução e recolhimento das Contribuições devidas pelo empregado ao Instituto
Nacional de Seguro Social, em razão de parcelas que lhe vierem a ser pagas por força
de decisão proferida em reclamação trabalhista (art. 43 da Lei n° 8212/1991, com a
redação dada pela Lei n" 8620/1993).
§ - 1o Homologado o acordo ou o cálculo de liquidação, o juiz determinará a intimação
do executado para comprovar, nos autos, haver feito o recolhimento dos valores
devidos pelo empregado à Previdência Social.
§ - 2o Havendo pagamento de parcelas de direitos trabalhistas, não comprovado o
recolhimento previsto no § 1o, o juiz dará imediata ciência ao representante do instituto
Nacional de Seguridade Social, determinando a remessa mensal do rol dos
inadimplentes, procedendo da mesma maneira em caso de alienação de bens em
execução de sentença.
Art. -4o Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação, revogado o
Provimento n° 1/1993 e demais disposições em contrário.
Corregedor-Geral Ministro Almir Pazzianotto Pinto
Posteriormente, o Provimento 01/1997, esclareceu quanto ao alcance do Provimento
01/1996, estabelecendo que as disposições deste último somente se aplicam às
execuções de débitos trabalhistas mediante Precatórios.
Considerando a:
1.
consulta feita pela Corregedoria-Geral da Advocacia da União, através do
Oficio n°58/97/CGAU/AGU;
2.
necessidade de uniformização sobre o critério de retenção do imposto de renda,
pelos débitos decorrentes de ações trabalhistas, pelos diversos Tribunais Regionais do
Trabalho; Art.1o - As disposições contidas no Provimento n" 1/1996, desta
Corregedoria, publicado no Diário da Justiça de 10-12-1996, aplicam-se às execuções
de débitos trabalhistas mediante PRECATÓRIOS.
Art. 2o- Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Corregedor-Geral Ministro Almir Pazzianotto Pinto
Como se vê dos provimentos acima transcritos, diferentemente do que ocorria em
relação às contribuições previdenciárias, não havia determinação expressa nos
provimentos ao juiz da execução para que esse determinasse as medidas necessárias ao
cálculo, dedução e recolhimento do imposto devido, quanto menos a intimar o
reclamado a comprovar o recolhimento do imposto retido, contrariamente ao que
ocorria em relação às contribuições previdenciárias.

1.2 PAGAMENTO DA 1a PARCELA INCONTROVERSA - 19/11/99
(documentos de fls. 70 a 153)
Mediante o Alvará Judicial de fl. 145, em 18 de novembro de 1999, foi liberada ao
interessado a importância de R$ 388.279,94, atualizada na forma da lei, correspondente
ao depósito judicial efetuado em 16/11/1999, na conta 2375.042.00006281.
Constam dos documentos apresentados pelo contribuinte o Agravo de Petição da
reclamada HP (fls. 71 a 78), objetivando alterar o crédito apurado pelo perito da Justiça
do Trabalho, após o acolhimento parcial dos Embargos à Execução opostos pela HP.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Tocante aos valores pretendidos na execução, à fl. 79 foi apresentado um demonstrativo
do cálculo de liquidação, que o interessado assevera ser objeto do Agravo de Petição,
elaborado com base na sentença proferida nos Embargos à Execução, no qual foi
apurado o crédito bruto do reclamante de R$ 905.070,13, com IRRF de RS 187.422,65 e
o crédito líquido de R$ 717.647,48. Entretanto, não foram anexados a petição da
execução, os cálculos iniciais de liquidação, a decisão da Justiça do Trabalho quanto aos
cálculos de liquidação e a decisão que acolheu os Embargos à Execução interpostos pela
executada.
Já no Agravo de Petição a reclamada aponta o crédito líquido do reclamante de R$
364.931,94, sendo oportuno a transcrição dessa conclusão (fl. 77):
CONCLUSÃO FINAL
Crédito líquido calculado com base na decisão agravada: R$ 717.647,48 Diferenças a
serem subtraídas com base nas letras "a" retro: R$ 56.937,10 Diferenças a serem
subtraídas com base na letra "b " retro: RS 221.295,69 Diferenças a serem subtraídas
com base nas letras "e" retro: R$ 1.178,63 Total do crédito líquido do reclamante: R$
364.931,94
Na planilha 3, que instruiu o agravo de Petição, anexada às fls. 121, constam os
seguintes valores:
-
Total bruto corrigido
:
R$ 454.589,02
-
INSS a descontar
-
IRRF a descontar (R$ 89.657,08)
CRÉDITO LÍQUIDO DO RECLAMANTE
R$ 364.931,94
Para a apuração do imposto a ser retido, de R$ 89.657,08, a executada apresentou a
planilha de fls. 119 e 120.
Na conta de fl. 143, datada de 18 de novembro de 1999, foi atualizado o crédito líquido
do autor de R$ 388.279,94 e o valor do imposto de renda para R$ 90.997,93. De se ver
que esse cálculo foi elaborado de acordo com os cálculos apresentados pela reclamada
no Agravo de Petição, acima mencionados.
Não consta dos autos, entretanto, a decisão do juiz do trabalho que homologou a conta
de atualização de fl. 143 e determinou a expedição do Alvará. Todavia, verifica-se que o
valor liberado ao contribuinte por meio do Alvará de fl. 145, corresponde ao valor
líquido incontroverso de R$ 388.279,94. Observa-se que esse valor correspondia à
valores líquidos, já descontado o valor do IRRF, o que indicava, numa primeira análise,
que de fato teria ocorrido a retenção de R$ 90.997,93, como pugnado pelo contribuinte.
Entretanto, a análise dos atos posteriores, especialmente da conta de liquidação
elaborada em 2005, demonstrará que no juízo da execução, a quem competia a
liquidação e fixação da condenação e dos descontos legais, os valores liberados ao
interessado foram considerados como valores brutos, como será oportunamente tratado.
Esclareça-se, tocante ao processo administrativo n° 10983.600133/2003¬79, referente
ao Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2000,
ano-calendário 1999, o qual foi cancelado de ofício em face da reclamação do
contribuinte, que, como se extrai da sua análise (fls. 147 a 153) não foi objeto desse
lançamento o IRRF, como quer transparecer o contribuinte. A lavratura se deu em face
da omissão de rendimentos (discussão sobre a isenção ou não de verbas recebidas na
ação trabalhista) e deduções legais.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Ademais, na presente notificação, os anos-calendário em exame são 2003 e 2005, e,
como visto, não houve qualquer alteração em relação aos valores declarados pelo
contribuinte no ano-calendário 1999.
1.3 PAGAMENTO DA 2a PARCELA INCONTROVERSA -19/12/2003 (documentos
de fls. 156 a 203)
De acordo com o Alvará Judicial de fl. 194, em 18 de dezembro de 2003 foi liberada ao
interessado a importância de R$ 519.438,19, atualizada na forma da lei, correspondente
ao depósito judicial efetuado em 17/12/2003, na conta 21228-9.
Consta dos documentos apresentados pelo contribuinte a Manifestação de fls. 156 a
167, onde a reclamada Hewlett Packard Brasil Ltda insurgiu-se contra a decisão judicial
que homologou os cálculos apresentados pelo perito, apurou o valor líquido do
exequente de R$ 519.438,19 e solicitou fosse expedido ofício à instituição Financeira
que garantia a execução (na modalidade de Carta Fiança Bancária), para imediato
pagamento do valor de R$ 519.438,19. Apresentou (fl. 168), o cálculo da parcela
incontroversa, com os seguintes valores:
-
Total Bruto Corrigido
RS 1.275.625,63
-
Valor Soerguido pelo Autor - fls. 1058 (atualizado para 1/10/2003)
(R$
477.752,02)
-
INSS a descontar
-
IRRF A DESCONTAR
(RS 278.435,42)
CRÉDITO LÍQUIDO DO RECLAMANTE
RS 519.438,19.
O Juiz do Trabalho, em análise à manifestação da reclamada, expediu a seguinte decisão
(fl. 156): "Expeça-se ofício, como solicitado ao final da presente, no seu item 4, para
pagamento do valor considerado incontroverso de R$ 519.438,19, que deverá ser
liberado ao autor". Nada manifestou quanto à comprovação do imposto de renda a ser
retido.
Denota-se, pelo demonstrativo da apuração do IRRF a descontar do crédito do
Reclamante, que o valor calculado, de R$ 278.435,42 corresponde à alíquota de 27,5%

sobre o valor total da condenação, e não somente sobre as parcelas
incontroversas (fl. 187 e 188).
Na declaração de ajuste anual do exercício 2005 (ano-calendário 2004), o contribuinte
declarou ter recebido da Hewlett Packard do Brasil R$ 480.130,62 e o IRRF de RS
143.878,82 (fl. 197). Não foi possível conferir, com base na documentação apresentada
nos presentes autos, como o interessado apurou o imposto retido declarado. Apenas
alega que não teria como imaginar, em abril de 2004, quando deveria fazer a declaração
de ajuste anual, que o perito judicial, em março de 2005, calcularia o imposto de renda
no valor de R$ 148.316,27.
O interessado não apresentou, também, a planilha de cálculo elaborada pelo perito da
justiça do trabalho, citada à fl. 341 da defesa, na qual contemplava o crédito bruto do
interessado em outubro de 2003 de R$ 1.333.659,63, com IRRF de R$ 185.635,07, e
crédito líquido de R$ 1.148.024,57, alegando que desses valores já estava excluído os
valores referentes à primeira parcela incontroversa.
1.4 PAGAMENTO DA 3a PARCELA INCONTROVERSA - 30/03/2005
(documentos de fls. 204 a 245)
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

De acordo com a Autorização de Levantamento (fl. 239), emitida em 30/03/2005, o
interessado foi autorizado a receber a importância de R$ 261.686,89, acrescida de juros
e correção monetária. Consta ainda a observação "devendo-se antes reter e recolher o
imposto de renda de RS 0,00 sobre a base de cálculo R$ 0,00".
Como do relatório se viu, o contribuinte alega que nessa ocasião lhe foi retido o imposto
de renda de R$ 148.316,27, e que esse valor corresponde ao imposto devido sobre a
terceira parcela incontroversa, e não ao imposto de renda devido em relação ao total
incontroverso pago na ação trabalhista (primeira, segunda e terceira parcelas) conforme
entendimento expressado pela autoridade lançadora, questão esta que é fundamental
para a resolução do presente feito.
Na decisão de fls. 231/232, o MM Juiz do Trabalho declarou que o exequente tinha
direito ao saldo remanescente dos créditos considerados incontroversos, de RS
392.950,29, atualizados até 01.09.2004, determinando à Contadoria do Juízo que
procedesse à atualização dos valores, como se vê dos excertos da decisão:
"Compulsando os autos da presente Carta de Sentença, evidencio que às fls. 1149/1154
o perito realizou a adequação dos cálculos, conforme determinado na decisão de fls.
1138/1143. e, à fl. 1153, procedeu a devida atualização dos valores incontroversos,
abatendo os valores que já foram liberados. Desta feita, efetivamente assiste razão ao
exequente quando ressalta que ainda há créditos a serem liberados, no total de R$
557.390,61, dos quais cabem ao autor o saldo remanescente de R$ 392.950,29.
(...)
PELO EXPOSTO, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo exequente, e
julgo-os PROCEDENTES para esclarecer que ainda tem direito a receber o saldo
remanescente considerado incontroverso pelo perito à fl. 1153 (R$ 577.390,61), aos
quais deverão ser acrescidos mais R$ 1.000,00 a titulo de honorários periciais, conforme
requerido pelo perito às fls. 1165/1167, a cargo da executada. (...)".
V - DIFERENÇAS SALARIAIS

principal atualizado
631.826,26
reflexos sobre FGTS
54.210,77
juros de mora até 01.06.99
231.674,71
TOTAL DOS CRÉDITOS DO RECLAMANTE
917.711,74
IRRF a recolher
126.729,40
CRÉDITOS LÍQUIDOS DO AUTOR

790.982,34

VI - CONTA DE ATUALIZAÇÃO EM 16.11.99 - DATA DO 1"
SAQUE

Valor
anterior
Valor atual Quitação
proporcional
Saldo
remanescente
CRÉDITO LÍQUIDO DEVIDO AO AUTOR
582.149,10 970.429,04
970.729,04 388.279,94
582.149,10
1RRF ser recolhido pelo réu - posição em 16.11.99
128.624,68

contribuição INSS/parte patronal
126.781,94
honorários periciais
823,66
Custas processuais
19.408,58
TOTAL DEVIDO NA EXECUÇÃO. POSIÇÃO EM 16.11.99*
729.163,27

VII - CONTA DE ATUALIZAÇÃO EM 17.12.03 - DATA DO 2o
SAQUE

Valor
anterior
Valor atual Quitação
proporcional
Saldo
remanescente
CRÉDITO LÍQUIDO DEVIDO AO AUTOR
371.042,50 582.149,10
890.480,69 519.438,19
371.042,50
IRRF ser recolhido pelo réu - posição em 01.10.03
144.972,98
contribuição INSS/parte patronal
142.896,03
honorários periciais
906,33
Custas processuais
32.754,08
TOTAL DEVIDO NA EXECUÇÃO. POSIÇÃO EM 16.11.99*
548.625.62
VIII - CONTA DE ATUALIZAÇÃO EM 01.09.04

Valor
anterior
Valor atual
SALDO REMANESCENTE INCONTROVERSO
392.950,29 371.042,50
392.950,29
IRRF ser recolhido sobre verbas incontroversas em 01.09.04
146.797,52
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

contribuição INSS/parte patronal
144.694,43
Honorários Periciais
996,93
Custas Processuais
36.028,55
[TOTAL DEVIDO NA EXECUÇÃO - POSIÇÃO EM 01.09.04*
577.390,61
*O
total
devido
na
condenação
corresponde ao saldo remanescente,
acrescido dos créditos de terceiros
(INSS e honorários periciais), não foi
somado o IRRF.
De se observar que na planilha IV (fls. 214), o perito judicial elaborou o cálculo do
imposto de renda a recolher, a ser deduzido do valor total do crédito incontroverso do
contribuinte. Naquela conta, o imposto devido foi apurado mensalmente e incidiu sobre
as diferenças salariais objeto da condenação, apurando-se, ao final, o imposto de renda
devido de R$ 126.729,40. Esse valor foi atualizado e transportado para a planilha V, e,
nas planilhas seguintes, VI a VIII, sofreu atualização pelos índices legais.
Constata-se, ainda, que na planilha de fl. 234, correspondente à fl. 1192 do processo
judicial, a Contadoria do Juízo apurou a diferença líquida devida ao autor de R$
261.535,98 e o imposto de renda a recolher de R$ 148.156,69. Note-se que essa
planilha, de acordo com o comando judicial, procedeu à atualização dos valores da
planilha VIII de fl. 1153 do processo judicial (fl. 213 desses autos), transportando,
desta, o valor do IRRF apurado sobre a condenação.
Embora aparentemente o procedimento para liberação do valor incontroverso tenha sido
o mesmo das ocasiões anteriores, onde havia um cálculo do valor bruto pela reclamada,
na qual era apontado o imposto de renda devido na condenação, e liberado ao
interessado o valor líquido, a grande diferença reside no fato de que os cálculos
elaborados pelo contador judicial, nessa ocasião, demonstram que na execução os
valores liberados sempre foram considerados valores brutos, e, até 2005, nenhum valor
foi deduzido a título de IRRF.
Tal conclusão se extrai dos quadros acima, que demonstram claramente que do valor
bruto apurado inicialmente, foram descontados os valores pagos (liberações parciais de
valores tidos como incontroversos), e apurado um novo valor bruto, do qual, ao final,
foi descontado o Imposto Retido, o que veio a ocorrer somente por ocasião do
pagamento da última parcela incontroversa em 2005.
Pelo que os autos demonstram, em especial os cálculos judiciais acima transcritos,
contrariamente ao entendimento do contribuinte, de fato, quando da liberação da
terceira parcela incontroversa, o valor do IRRF era referente ao valor total da execução
e não somente a parcela incontroversa, ou seja, correspondia ao total do imposto de
renda a ser retido em decorrência do pagamento dos rendimentos acumulados, o qual foi
proporcionalizado pela autoridade lançadora, que, também, reajustou o rendimento
bruto recebido pelo contribuinte, por força do art. 725 do RIR/99.
E, de fato, essa foi a única oportunidade em que a executada foi intimada para
comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, fiscais, custas e honorários
periciais (fl. 241), tendo apresentado o DARF - código 0588 comprovando o
recolhimento em 15/04/2005 do Imposto de Renda no valor de R$ 148.316,27.
1.5 DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUANTO AO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Compulsando toda a documentação apresentada pelo contribuinte, observa-se que a
primeira oportunidade em que o juízo trabalhista manifestou-se quanto ao recolhimento
do imposto retido, ocorreu por ocasião do pagamento da terceira parcela incontroversa,
no ano-calendário 2005. Nessa ocasião, foi determinado que a responsável comprovasse
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

o recolhimento, nos autos, do crédito imposto de renda retido na fonte de R$
148.316,27.
Não consta nos presentes autos a decisão que determinou a liberação da primeira
parcela. Tocante à liberação da segunda parcela, não foi determinado pelo juízo
trabalhista que fosse efetivada a retenção, apenas que se pagasse ao interessado o valor
incontroverso.
Portanto, somente quando do pagamento da terceira parcela incontroversa, em 2005, é
que a reclamada foi instada a comprovar o recolhimento, e, como se viu, sobre o valor
total dos créditos até então liberados ao contribuinte/reclamante.
Deve-se dar razão ao contribuinte, quando alega que inexistia discussão judicial acerca
da forma de apuração do imposto a ser retido, como expressamente manifestado na
decisão anexada às fls. 222 a 223.
Todavia, entendo que o caso dos autos não se resume em dar razão ou não
à empresa
quanto às justificativas para proceder ou não à retenção e recolhimento por ocasião da
liberação das parcelas incontroversas.
As questões devem ser analisadas à luz do procedimento adotado pelo juízo da
execução.
Se por um lado, é de se admitir que o contribuinte deve ter tido dificuldades em
informar os rendimentos tributáveis ao elaborar suas declarações de ajuste anual, devido
aos inúmeros cálculos que envolveram a demanda judicial, por outro lado, deve se ter
em mente que a execução estava a cargo do juízo trabalhista, que a sentença definiu que
deveria haver a dedução do imposto de renda e que, desse modo, competia ao juiz da
execução manifestar-se quanto ao valor a ser retido, inclusive por força da Lei n°
10.833, de 2003, da qual se tratará abaixo, e, como das peças processuais ora analisadas
se extrai, o juízo trabalhista somente determinou que a empresa comprovasse o
pagamento no ano-calendário 2005, e, quanto ao valor a ser comprovado nos autos,
fixou-o em R$ 148.316,47.
Observou-se, ainda, que o contribuinte não justifica como chegou ao cálculo do IRRF
declarado de R$ 143.878,82 no ano-calendário 2003, quando ocorreu a liberação da
segunda parcela incontroversa.
Portanto, foi escorreito o procedimento da autoridade lançadora, que proporcionalizou o
imposto retido entre as diversas parcelas recebidas no decorrer da ação fiscal, uma vez
que o montante recolhido em 2005 se refere ao total pago nos anos de 1999, 2003 e
2005, sem alterar o valor já declarado no ano-calendário 1999, de R$ 90.997,93, em
face da decadência do direito do fisco revisar os valores declarados.
Tocante à MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, aduz o contribuinte que a MP já estava em vigor no momento em
que houve a liberação da segunda parcela incontroversa, em dezembro de 2003, mas
que nem a reclamada HP comprovou o recolhimento do imposto, nem o juiz do trabalho
determinou que efetuasse o recolhimento, apesar da determinação contida no parágrafo
1o do art. 28 da Lei n° 10.833, de 2003.
De fato, a Lei n° 10.833, de dezembro de 2003, veio a estabelecer, no seu art. 28, que a
fonte pagadora deveria comprovar, no prazo de 15 dias da data da retenção de que trata
o art. 46 da Lei in° 8.541, o recolhimento do imposto de renda, vejamos o seu teor:
Art. 28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção de que
trata o caput do art. 46 da Lei n" 8.541, de 23 de dezembro de 1992, comprovar, nos
respectivos autos, o recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

§ 1o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de que
trata o caput, e nos pagamentos de honorários periciais, competirá ao Juízo do Trabalho
calcular o imposto de renda na fonte e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 2° A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto de
acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarretará a incidência do imposto de
renda na fonte sobre o valor total da avença.
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física beneficiária o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem como apresentar
à Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações sobre:
I
- os pagamentos efetuados à reclamante e o respectivo imposto de renda retido
na fonte, na hipótese do § 1o;
II
- os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na fonte;
III
- as importâncias pagas a titulo de honorários assistenciais de que trata o art. 16
da Lei n° 5.584, de 26 de junho de 1970;
IV
- a indicação do advogado da reclamante. Lei 8.451/1992
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário.
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I
- juros e indenizações por lucros cessantes;
II
- honorários advocatícios;
III
- remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador,
leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.
Ocorre que, como visto, o juízo trabalhista silenciou, na oportunidade da liberação da 2a
parcela incontroversa, em dezembro de 2003, quanto ao Imposto de Renda Retido na
Fonte, não constando que sequer tenha sido proferida decisão judicial acerca do
montante a ser retido nos autos, não tendo atentado, naquela oportunidade, para o
postulado legal acima transcrito.
Repise-se que somente por ocasião do pagamento ocorrido em 2005, é que o juiz
trabalhista intimou a reclamada para efetuar o pagamento do imposto de renda devido
sobre a condenação, por força da novel legislação, que veio a esclarecer quanto à
obrigatoriedade e procedimentos a serem tomados pela justiça do trabalho em relação ao
imposto de renda.
1.6
ANÁLISE CONCLUSIVA
A partir da análise acima, conclui-se que não houve a efetiva retenção por ocasião do
pagamento das parcelas incontroversas nos anos-calendário 1999 e 2003 e 2005.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

O IRRF recolhido e comprovado nos autos no ano-calendário 2005, de R$ 148.316,26,
corresponde ao total do imposto a ser recolhido pela reclamada, conforme apontado
pelos cálculos periciais e homologado pelo juiz da execução.
Embora não tenha ocorrido, de fato, controvérsia instaurada quanto à forma de cálculo
do imposto de renda, e, ainda, não se discute que a fonte pagadora, de acordo com a
legislação em regência e o Parecer Cosit 01/2002, é a responsável pela retenção e
recolhimento do IRPF por ocasião do pagamento do rendimento pago acumuladamente,
no caso dos autos, o exame da documentação apresentada demonstra que não houve, no
ano calendário 2003 a retenção sobre o valor liberado mediante o precatório, assim
como já teria ocorrido em 1999, tendo o interessado recebido sempre valores brutos,
conforme apontam, especialmente, os cálculos judiciais de fls. 210 a 211. Assim, não se
verificando a retenção, o contribuinte passou a ser o responsável pelo pagamento do
imposto devido.
Somente no ano-calendário 2005 houve manifestação do juízo trabalhista, por força da
edição da Lei n° 10.833, de 2003, que veio a disciplinar, pela primeira vez, quanto à
comprovação dos recolhimentos do IRRF. Nesta ocasião, a fonte pagadora recolheu o
IRRF conforme determinado pela Justiça Trabalhista.
Finalmente, quanto aos rendimentos efetivamente recebidos na ação judicial, a
controvérsia deve ser analisada no processo n° 11516.004194/2007-11, onde foi
recomposta a base de cálculo dos rendimentos recebidos em decorrência da ação
trabalhista, uma vez que nesses processo os valores exigidos levaram em conta as bases
de cálculo informadas pelo interessado.
1.7
APROPRIAÇÃO DO IRRF DE FORMA PROPORCIONAL.
ALTERAÇÃO NAS BASES DE CÁLCULO DOS ANOS-CALENDÁRIO 2003 E
2005.
Questiona também o contribuinte o procedimento de apropriação de forma proporcional
aos pagamentos dos rendimentos acumulados do imposto de renda retido, alegando que
o auditor fiscal não demonstrou como chegou aos valores apropriados.
Como dos autos se viu, como o contribuinte já havia apropriado R$ 90.997,93 no ano-
calendário 1999, do total recolhido em 2005 (R$ 148.316,27), o saldo remanescente de
IRRF, de R$ 57.318,34 foi apropriado proporcionalmente pela autoridade lançadora,
que apurou os valores de R$37.098,47 para o ano-calendário 2003 e R$20.219,87 para o
ano-calendário 2005.
Todavia, e, considerando que a autoridade lançadora, de fato, não explicou como
apurou o imposto a ser apropriado em cada ano-calendário, demonstra-se, no quadro
abaixo, como deve ser apurada cada parcela:

Data
valor da parcela
%
%imposto
19/12/2003
R$ 519.438,19
66,50
R$38.115,963
22/03/2005
RS 261.686,89
33,50
RS 19.202,377
Totais
R$781.125,08
100,00
R$57.318,34
Como se vê, esta autoridade julgadora apurou valores divergentes daqueles apontados
na notificação. Sendo assim, deve-se proceder ao ajuste do imposto devido nos anos-
calendário em questão, conforme demonstrado:

EXERCÍCIO 2004 (ano-catendário
2003)
Valores da Declaração de
Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte
Valores
considerados no
presente auto de
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

infração
Rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica pelo titular
480.130,62
480.130,62
TOTAL DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
480.130,62
480.130,62
Dependentes
2.544,00
2.544,00
Despesas com instrução
1.998,00
1.998,00
Despesas médicas
1.983,00
1.983,00
Total das deduções
6.525,00
6.525,00
Base de cálculo do imposto
473.605,62
473.605,62
Imposto devido
125.164,64
125.164,64
Imposto Retido na Fonte
143.878,82
38.115,96
Imposto a restituir
18.714,18
0
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
0.00
87.048,68

EXERCÍCIO 2006 (ano-calendário
2005)
Valores da Declaração de
Ajuste Anual apresentada
pelo contribuinte
Valores considerados
no presente auto de
infração
Rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica pelo titular
930.423,47
930.423,47
TOTAL DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
480.130,62
480.130,62
Contribuições à previdência oficial
2.068,00
2.068,00
Contribuições à previdência privada e
Fapi
111.650,81
111.650,81
Dependentes
2.808,00
2.808,00
Despesas com instrução
2.198,00
2.198,00
Despesas médicas
1.880,00
1.880,00
Total das deduções
120.604,81
120.604,81
Base de cálculo do imposto
809.818,66
809.818,66
Imposto devido
217.115,93
217.115,93
Imposto retido na fonte (menos ajustes e
valor já restituído)*
415.350,49
88.002,03
Imposto a restituir
198.234,56
0
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
0
129.113,90
*=R$ 415.350,49 - 148.316,27 (excluído)- 198,234,56 (restituído)+l9.202,37(apropriado)
Consoante calculado, o imposto devido apurado para o ano-calendário 2003
corresponde a RS 87.048,68, e, para o ano-calendário 2005 corresponde à R$
129.113,90.
Em face disso, deve ser alterado o valor tributável constante da notificação para os
valores apurados acima. Todavia, como não é possível agravar a situação do
contribuinte nesta instância administrativa, a alteração deverá ser procedida somente em
relação ao ano calendário 2003. Portanto, o valor tributável, exigido no presente AI,
passa a ser de R$ 215,145,08.
2. DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E
PERÍCIA:
Protesta o interessado pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos,
se assim se fizer necessário ao longo do curso processual.
No que se refere a esta questão, a legislação processual administrativa determina no
parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72:
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Art. 16. [...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito; (redação determinada pela Lei n° 8.748/1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por

motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Assim, quanto ao pedido produção de novas provas, só se pode aqui dizer que a
inserção de novos elementos de prova no processo depois de transcorrido o prazo de
impugnação, só pode ser deferida no caso de estarem presentes alguma(s) das
circunstâncias previstas no parágrafo 4.° do artigo 16 do Decreto n.° 70.235/72
(impossibilidade de apresentação durante o prazo de impugnação, por conta de "força
maior", "fato ou direito superveniente" etc.), o que só poderá ser avaliado quando da
situação em concreto.
O contribuinte solicitou, também, a realização de perícia devido com a finalidade de se
apurar se o valor do imposto de renda de R$ 148.316,27 corresponde ao imposto de
renda calculado pelo regime de competência sobre os valores liberados ao impugnante
nos anos de 1999, 2003 e 2005, respectivamente, de R$ 388.279,94, 519.439,19 e R$
216.686,89. tendo indicado perito e apresentado quesitos à fl. 381.
No que se refere à realização de perícia contábil, cumpre esclarecer que, nos termos do
art. 18 do Decreto n° 70.235, de 6 de Março de 1972, a prova pericial deve ser
realizada, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o convencimento do
julgador, ficando a seu critério indeferi-las se entendê-las desnecessárias.
Prescinde-se de perícia nos casos em que os elementos de prova podem ser trazidos aos
autos, sem que se necessite de parecer técnico complementar ou ainda no caso de
matéria puramente jurídica.
No caso em questão, o pedido de perícia não aborda questão controversa que tenha
deixado margem a dúvidas, estando presente nos autos todos os elementos essenciais ao
lançamento. De tal sorte, cumpre que se indefira o pedido de perícia, por desnecessária
esta à elucidação do que no presente processo consta.

3. CONCLUSÃO:
Em face do exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação, alterando
o imposto a pagar de R$ 216.162,57 para R$ 215,145,08, acrescido de multa e juros de
mora, como abaixo demonstrado:
-
ano-calendário 2003: R$ 87.048,68;
-
ano-calendário 2005: R$ 129.113,90.
É como voto.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-007.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2007-11

Do exposto voto por rejeitar o pedido de diligencia, rejeitar o pedido de pericia, e,
no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital